Tribunal: TJSP
Processo: 1006267-10.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP – Possibilidade – Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP – Possibilidade – Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial – Tese jurídica firmada no julgamento do Tema n.o 532 do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil vigente – Pedido inicial julgado procedente – Reforma da sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006267-10.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-
SP, é apelada ISADORA VILELA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1006267-10.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.895 - 2/7
VOTO N.o 32.895
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006267-10.2020.8.26.0506
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADA: ISADORA VILELA FERNANDES
Juíza de Primeira Instância: Luísa Helena Carvalho Pita
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE
TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – TRANSERP –
Possibilidade – Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser
delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
administração pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial – Tese jurídica
firmada no julgamento do Tema n.o 532 do Supremo Tribunal
Federal, de natureza vinculativa, consoante a orientação do
disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos do Código de
Processo Civil vigente – Pedido inicial julgado procedente –
Reforma da sentença – Recurso provido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração
promovida por Isadora Vilela Fernandes em face de Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
TRANSERP, objetivando a
declaração de inexigibilidade da cobrança da multa lavrada em seu desfavor,
com a exclusão dos pontos de seu prontuário, sob a alegação de que a ré
(sociedade de economia mista) não tem legitimidade para aplicar sanção de
natureza pecuniária e administrativa. Por fim, pleiteia a concessão dos
benefícios da justiça gratuita (fls. 01/19).
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 144/158) para o fim
de declarar a nulidade do auto de infração n.o F26910225 (5F9102251

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1006267-10.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.895 - 3/7
DETRAN), cancelando todas as penalidades dele provenientes, inclusive a
multa respectiva e a pontuação no prontuário da autora. Pela sucumbência,
condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais de reembolso,
com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, bem
como ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da autora, os
quais arbitrou em R$ 400,00, nos moldes do artigo 85, § 8.o, Código de
Processo Civil.
A ré interpôs recurso de apelação (fls. 161/174), alegando, em
síntese, que o feito deverá ser suspenso, com fundamento no Tema n.o 532 do
Supremo Tribunal Federal. No mérito, a autora não se desincumbiu do ônus
de provar os fatos constitutivos de seu direito. Nunca distribuiu dividendos
entre seus acionistas. É legal a autuação registrada por policial militar. Há
embasamento legal para estabelecer a sua competência para fiscalizar, autuar
e aplicar penalidades por infração de trânsito. É viável a delegação de poder
de polícia à sociedade de economista mista integrante da administração
indireta e prestadora de serviços públicos, tal como já se reconheceu
relativamente à CET, EMDEC e CETESB. Requer o provimento do presente
recurso e, por conseguinte, a reforma da sentença impugnada para que o
pedido inicial seja julgado improcedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 179/190), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
A apelante posteriormente veiculou petição, impugnando a
competência/prevenção e também se opondo ao julgamento virtual (fls.
330/336).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1006267-10.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.895 - 4/7
Em primeiro lugar, quanto aos efeitos do recebimento do
recurso, o artigo 1.012, § 1.o, inciso V, do Código de Processo Civil, dispõe
que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a
sentença que: (...) confirma, concede ou revoga tutela provisória”.
In casu, a tutela provisória de urgência havia sido deferida
anteriormente (fls. 40/41), de modo que o presente recurso deve ser recebido
apenas no efeito devolutivo.
Alega a autora que foi autuada pela ré, mas considera que a
multa é irregular, pois foi emitida por sociedade de economia mista, que é
entidade incompetente para exercer o poder de polícia no que tange à
fiscalização e autuação de trânsito.
O artigo 22 da Constituição Federal estabelece que a legislação
de trânsito é de competência privativa da União. Por sua vez, o Código de
Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97) dispõe que competem aos órgãos e
entidades executivos de trânsito dos Municípios a fiscalização correspondente
e a aplicação das medidas administrativas cabíveis (artigo 24, inciso VI).
Nessa esteira, também os autoriza a celebrar convênio, delegando as
atividades ali previstas, a fim de conferir maior eficiência e segurança aos
usuários das vias públicas (artigo 25).
Na hipótese dos autos, discute-se a possibilidade de se delegarem
a fiscalização e a imposição de multa de trânsito à sociedade de economia
mista.
Como é cediço, o exercício do poder de polícia e a prestação de
serviço público são atividades tipicamente estatais. O conceito de poder de
polícia pode ser encontrado no Código Tributário Nacional, que assim o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1006267-10.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.895 - 5/7
define:
Artigo 78
Considera-se poder de polícia a atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de
fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou
coletivos.
Parágrafo único Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites
da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se
de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou
desvio de poder.
Destarte, o poder de polícia da Administração Pública resulta em
delimitações e vedações de condutas e, ainda, em imposição de penalidade.
Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro: “O fundamento do
poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o
particular, que dá à Administração posição de supremacia sobre os
administrados”. 1
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação de multa de trânsito por
sociedade de economia mista (ARE n.o 662.186 RG/MG, substituído pelo RE
1 In Direito Administrativo, 20.a edição. São Paulo: Atlas, 2007, p. 102.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1006267-10.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.895 - 6/7
n.o 840.230/MG e, em seguida, pelo RE n.o 633.782/MG, atual paradigma do
Tema n.o 532).
Ressalvada a posição desta Décima Segunda Câmara de Direito
Público em inúmeros precedentes, o fato é que o Pretório Excelso, no
julgamento virtual do RE n.o 633.782/MG, finalizado no dia 23 de outubro de
2020, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, vencidos os
Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
Tema n.o 532
“É constitucional a delegação do poder de
polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da Administração Pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não
concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua natureza
vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos
do Código de Processo Civil.
No caso vertente, a TRANSERP é uma sociedade de economia
mista, constituída pela Lei Municipal n.o 3.734/80 e Regulamentada pelo
Decreto Municipal n.o 42/80, tendo suas atribuições ampliadas pela Lei
Complementar Municipal n.o 998/00, dentre as quais se vislumbra o
gerenciamento do sistema de trânsito local, nos termos do artigo 24 do
Código de Trânsito Brasileiro, Portaria n.o 25/99
DENATRAN
(Departamento Nacional de Trânsito), Resolução n.o 64/98 do CONTRAN
(Conselho Nacional de Trânsito) e Lei Complementar n.o 462/95.
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 1006267-10.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N.o 32.895 - 7/7
tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada por radar
fotográfico, uma vez que a Suprema Corte admitiu que o poder de polícia,
por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da administração pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de
atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o que legitima a
atuação da TRANSERP.
Sendo assim, faz-se necessária a adequação do entendimento
desta Décima Segunda Câmara de Direito Público àquele firmado pelo
Pretório Excelso no julgamento do RE n.o 633.782/MG (Tema n.o 532), para
reconhecer a possibilidade de atribuição à TRANSERP do exercício de
fiscalização e aplicação de multas de trânsito.
Por conseguinte, é de rigor a reforma da sentença, a fim de se
julgar improcedente o pedido inicial e condenar a autora ao pagamento dos
encargos da sucumbência, incluindo honorários advocatícios ora arbitrados,
por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no
disposto no artigo 85, § 8.o, do Código de Processo Civil, observados os
benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram conferidos.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...